Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007426-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARILDO ALVES ROCHA - CPF: 688.825.561-15 (EMBARGANTE), AURELIA ALVES ROCHA - CPF: 631.869.341-68 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ARILDO ALVES ROCHA - CPF: 688.825.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIA ALVES ROCHA - CPF: 631.869.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão de ID. no
283659355
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da intimação realizada via imprensa oficial (DJE), afastando a declaração de nulidade e restabelecendo a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à intimação prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à aplicação das penalidades de 10% de multa e 10% de honorários advocatícios.

Sustenta, ainda, que houve omissão quanto à observância do princípio da boa-fé objetiva e à absoluta legalidade dos procedimentos adotados pela instituição bancária, bem como à ausência de caracterização da litigância de má-fé.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
291128891,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
BANCO ITAUCARD S.A.

EMBARGADO(S):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra o acórdão de ID. no
283659355
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da intimação realizada via imprensa oficial (DJE), afastando a declaração de nulidade e restabelecendo a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão interlocutória (ID 184810752 – Autos de Origem no 0043778-94.2012.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Banco Itaucard S.A. e declarou nula a intimação realizada na fase de cumprimento de sentença, afastando, por consequência, a imposição das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

“A ação foi julgada improcedente, havendo trânsito em julgado no dia. 04.12.2020 (id. 160023196).

A Defensoria Pública apresentou pedido de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência no dia 22.01.2021.

Os autos foram digitalizados e as partes intimadas para apresentar concordância.

Advogado do banco se habilitou no dia 13.10.2021 (id. 67686274), oportunidade em que concordou com a digitalização.

Proferido despacho de intimação do banco para pagamento (dia 30.03.2023 – id. 114018782).

Decorrido prazo de pagamento foi realizado bloqueio online, positivo no importe de R$ 24.106,63.

O Banco apresentou exceção de
pré
-executividade, na qual alega nulidade pela ausência de intimação pessoal para início do cumprimento de sentença após o decurso do prazo de 01 ano, o que acarreta
na
inaplicabilidade das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, pelo que requer seja a multa afastada (id. 169410259).

A Defensoria Pública, por sua vez, argumenta a ausência de nulidade, pelo que requer seja afastada a exceção de
pré
-executividade. Na oportunidade, apresentou nova planilha de débito, visto a demora na realização do bloqueio (06 meses após a apresentação da planilha).

Por fim, requer seja aplicada multa por litigância de má-fé (id. 171934835).

É o relato.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE.

A exceção de
pré
-executividade advém de construção pretoriana, não estando prevista expressamente em lei, sendo cabível em hipóteses excepcionais e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

Este instituto possui cognição sumária, de modo que a parte excipiente deve apresentar situações que possam ser analisadas de ofício.

No caso concreto, a excipiente suscita por meio da exceção de
pré
-executividade, a nulidade da intimação por meio de advogado após o decurso do prazo de um ano do trânsito em julgado, matéria
esta
de ordem pública, pois busca a proteção e estabilidade das relações jurídicas, de modo que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de
oficio
pelo juízo, sendo, portanto, possível a sua alegação mediante exceção de
pré
-executividade.

Ante ao exposto, recebo a exceção de
pré
-executividade e, passo a análise do mérito.

DA INTIMAÇÃO

Consoante exposto no relatório o trânsito em julgado ocorreu em 12/2020, sendo o cumprimento de sentença apresentado em janeiro/2021.

Assim, houve apresentação do pedido antes do decurso do prazo de 01 ano.

Contudo, o despacho de intimação somente foi proferido em março/2023.

Desta forma, a parte não pode ser prejudicada por essa demora, pois tal situação não pode ser imputada ao exequente ou executado, sendo a demora oriunda do próprio poder judiciário.

Certo que, a premissa da parte não ser prejudicada pela demora imputada ao judiciário é aplicável para ambas, pois se de um lado a Defensoria Pública apresentou o pedido no tempo adequado, não tem o executado culpa da não realização do ato de intimação pessoal (por sistema), já que a ordem de intimação ocorreu após decorrido mais de um ano do trânsito em julgado.

Não se está a afirmar que resta ausente provável ciência do banco sobre o cumprimento de sentença, já que este pedido foi apresentado antes da digitalização do processo, sobre a qual o banco se manifestou, mas sim a reconhecer que a forma processual adequada não foi atendida.

Desta forma, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, o banco deveria ter sido intimado pessoalmente – por sistema, mas assim não o foi.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Persegue a Defensoria Pública a condenação do executado na litigância de má-fé, sob a alegação de ter alterado a verdade dos fatos.

Não obstante, não denoto do ocorrido a incidência de efetiva intenção de induzir o juízo a erro ou de alterar a verdade dos fatos.

Aliás, é mais plausível ter ocorrido erro de digitação, ao qual todos estão suscetíveis, já que a data equivocada somente foi digitada uma única vez e não existe nenhum argumento fundado na ocorrência do ato em 2024.

Desta forma, tenho não ser o caso de condenação em litigância de má-fé, pelo que indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto ACOLHO a exceção de
pré
-executividade e, por consequência, JULGO nula a intimação do banco na pessoa do advogado e, por consequência, afasto a incidência da multa e honorários do advogado. Por outro lado, dou o banco por intimado no dia 17/09/2024 (data do comparecimento nos autos).

Já havendo bloqueio em Juízo, não há falar-se em decurso do prazo de pagamento.

Outrossim, mantenho o bloqueio nos autos.

Intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 15 dias, apresentar cálculo atualizado, levando-se em consideração os apontamentos acima.

Apresentada planilha, intime-se o banco para manifestar anuência sobre o cálculo, no prazo de 15 dias, e após tornem os autos conclusos.”

Em razões recursais (ID 273995373), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

- Da inaplicabilidade do art. 513, §4o, do CPC, pois o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado antes de um ano do trânsito em julgado;

- Da regularidade da intimação pela imprensa oficial (DJE) dos advogados constituídos do agravado;

- Da ocorrência de litigância de má-fé pelo agravado, ao alterar a verdade dos fatos na exceção de
pré
-executividade;

- Da necessidade de reconhecimento das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC, em desfavor do agravado;

- Da homologação dos cálculos apresentados pela agravante.

O agravado apresentou contraminuta (ID 280222896) na qual rebate as alegações do agravante, sustentando a nulidade da intimação pela imprensa oficial e a aplicação do art. 513, §4o, do CPC, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento nos termos legais, considerando tratar-se de órgão público (Defensoria Pública).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de cumprimento de sentença referente à condenação em honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo acolheu exceção de
pré
-executividade, declarando nula a intimação do agravado na pessoa de seus advogados, afastando a imposição das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da Regularidade da Intimação pela Imprensa Oficial

O agravante sustenta que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 08/02/2021, menos de um ano após o trânsito em julgado da sentença (04/12/2020), razão pela qual inaplicável a obrigatoriedade de intimação pessoal do devedor prevista no art. 513, §4o, do CPC.

O agravado, por sua vez, defende a nulidade da intimação via imprensa oficial, alegando que a intimação deveria ter sido pessoal.

Pois bem.

Nos termos do art. 513, §2o, inciso I, do CPC, a intimação do devedor para cumprimento de sentença será feita,
via de regra
, na pessoa do seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial.

A exceção prevista no §4o do mesmo artigo exige intimação pessoal apenas se o pedido de cumprimento de sentença for protocolado após o transcurso de mais de um ano do trânsito em julgado, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, verifica-se que o agravado, mesmo antes de eventual nova intimação, manifestou-se nos autos em 13/10/2021, demonstrando ter ciência inequívoca do andamento processual (ID. 67686274 - Pág. 1).

Neste sentido é a jurisprudência desta corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE EXECUTADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física
(haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.) 2.
Em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
), tendo em vista que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)” (STJ – QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018,
DJe
27/02/2018) . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124556020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) – Grifo Nosso

Assim, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e do princípio da não anulação sem prejuízo (art. 282, §1o, do CPC), é forçoso reconhecer que, ainda que se admitisse eventual irregularidade, não houve prejuízo à parte agravada, o que afasta a nulidade declarada.

Da litigância de má-fé

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa da agravante em detrimento do andamento processual.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. II - Na interposição de recurso previsto em lei, cujos defeitos se devem à inequívoca inaptidão técnica do patrono da parte, não se presume a
má-ato
doloso. Recurso conhecido e provido" (STJ, 3a Turma, Recurso Especial no 418.342-PB, Rel. Min. Castro Filho, j. em 11/06/2002). "(...) 1. A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo. (...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial no 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005).

Portanto, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, reconhecendo a validade da intimação realizada via imprensa oficial (DJE), afastando a declaração de nulidade e restabelecendo a imposição das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025